Tribunal: TJSP
Processo: 1503275-31.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Reconhecimento pessoal na fase inquisitiva formalizado em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ilegalidade não evidenciada. Reconhecimento reafirmado em juízo, sob o crivo do contraditório –

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Reconhecimento pessoal na fase inquisitiva formalizado em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ilegalidade não evidenciada. Reconhecimento reafirmado em juízo, sob o crivo do contraditório – Crime praticado com o emprego de arma de fogo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Menoridade relativa. Atenuante inócua. Súmula no 231 do STJ – Causa de aumento do emprego de arma de fogo (2/3) – Regime inicial fechado – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503275-31.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SIDNEY
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503275-31.2020.8.26.0114 -Voto no 13306
2
Apelação Criminal no 1503275-31.2020.8.26.0114
1a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Apelante: Sidney Antônio da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Patrícia Suárez Pae Kim

Voto no 13306
ROUBO MAJORADO
Configuração. Materialidade e
autoria
demonstradas.
Declarações
da
vítima
e
depoimento da testemunha em harmonia com o
conjunto probatório. Negativa do réu isolada

Reconhecimento pessoal na fase inquisitiva formalizado
em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera
recomendação.
Ilegalidade
não
evidenciada.
Reconhecimento reafirmado em juízo, sob o crivo do
contraditório Crime praticado com o emprego de arma
de fogo Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
patamares
Menoridade relativa. Atenuante inócua.
Súmula no 231 do STJ Causa de aumento do emprego
de arma de fogo (2/3)
Regime inicial fechado

Detração
penal.
Indireta
progressão
de
regime.
Necessidade de análise dos requisitos objetivo e
subjetivo. Competência do Juízo das Execuções

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I)
Apelo
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 142/151, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Sidney Antônio da Silva como incurso no artigo 157, § 2o-A, I,
do Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar
processual. Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária
eventualmente concedida.
Inconformado, o réu recorreu postulando 1) a
absolvição por insuficiência de provas, destacando 1.1) a inobservância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503275-31.2020.8.26.0114 -Voto no 13306
3
do procedimento previsto no artigo 266 do CPP; e que 1.2) a condenação
se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer
2) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, destacando
que o armamento não foi recuperado e submetido à perícia; 3) a fixação
do regime inicial semiaberto, observada a detração (fls. 175/191).
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 194/197).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 210/215).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Sidney Antônio da Silva,
no dia 28 de outubro de 2019, por volta das 08h20, na rua Guido
Segalho, altura do no 1175, Jardim Eulina, na cidade e comarca de
Campinas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, subtraiu, para proveito próprio, o veículo Toyota/Hilux, placas no
FYW8449, pertencente a N.T..
A materialidade ficou consubstanciada nas portarias
(fls. 02 e 10/11), boletim de ocorrência (fls. 08/09), relatórios de
investigação (fls. 12/15), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 20), auto
de reconhecimento pessoal (fls. 35/37), relatório final (fls. 62/65) e na
prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Sidney Antônio negou a prática do delito e afirmou
que na data dos fatos provavelmente encontrava-se ou em sua residência
ou trabalhando (fl. 138 mídia disponível via OneDrive).
A versão do apelante não se sustenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503275-31.2020.8.26.0114 -Voto no 13306
4
O ofendido N.T. declarou que, na data apontada na
denúncia, estacionou sua caminhonete em frente ao seu estabelecimento
comercial e iniciou a descarga de produtos. Nesse momento foi abordado
pelo recorrente, o qual portava uma arma de fogo, anunciou o assalto,
exigiu a entrega das chaves e se evadiu na posse do veículo.
Reconheceu Sidney Antônio em juízo com absoluta certeza como sendo
o autor do delito. Anteriormente o havia reconhecido pessoalmente na
delegacia de polícia, aproximadamente 60 dias após o crime (fl. 138
mídia disponível via OneDrive).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor
do crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração
da verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.
VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART.
157, § 2o, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE
NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO
DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA
VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA,
MORMENTE
QUANDO
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO
QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503275-31.2020.8.26.0114 -Voto no 13306
5
SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg no AREsp no 1144160/DF, Sexta Turma,
Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017,
DJe 04.12.2017. No mesmo sentido: STJ, HC no
100.909/DF, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita
Vaz,
DJe
08.05.2008;
TJSP,
Apelação
no
0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de Direito
Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Ressalte-se que eventual inobservância do rito
previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não macularia a
ação penal, em especial no caso em análise em que a vítima ratificou o
reconhecimento extrajudicial sob o crivo do contraditório.
Com pena de mestre, o escólio de Vicente Greco
Filho pontua:
Há dois tipos de reconhecimento de pessoas ou
coisas. O informal, que, na prática, se realiza na
própria audiência de testemunhas, quando o juiz
pergunta,
por
exemplo,
em
audiência
se
a
testemunha reconhece o réu ou a arma do crime.
Esse reconhecimento é confirmatório porque somente
complementa o depoimento ou a declaração. Havendo necessidade de assegurar ao
reconhecimento maior certeza e, especialmente, se
houver dúvida a respeito da identificação de pessoa
ou coisa, deve ser feito o reconhecimento formal
previsto nos arts. 226 a 228 do Código. (Manual de
Processo Penal, Ed. Saraiva, 4a ed., 1997, p. 236).
Também o entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503275-31.2020.8.26.0114 -Voto no 13306
6
Tribunal de Justiça e deste Sodalício:
As disposições insculpidas no art. 226, do CPP,
configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência, não se tratando, pois, de nulidade. (HC
no 134.776/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, 6a
Turma, j. 26.02.2013, DJe 07.03.2013) (g. nosso).
E, não há que se argumentar irregularidade no
reconhecimento efetuado na fase policial, pois
eventual inobservância do artigo 226, do Código de
Processo Penal, que é mera recomendação do
legislador, seria, 'in casu', irrelevante, eis que, além
da revelia do apelante, a vítima, durante a fase
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, afirmou ter reconhecido o recorrente. (Ap.Crim. no
0020809-72.2010.8.26.0224,
13a
Câmara Criminal, Rel. Des. França Carvalho, j.
15.10.2015).
E, apenas a título de argumento, mesmo que tais
formalidades não tivessem sido observadas, ao contrário da teoria dos
frutos da árvore envenenada, que é aplicável no processo criminal, o
inquérito policial é peça meramente informativa e simplesmente fornece
ao titular da ação penal notícias sobre indícios de materialidade e de
autoria.
Júlio Fabbrini Mirabete in Processo Penal, 17a edição,
Atlas: São Paulo, 2005, pág. 85/86, assevera:
Sendo
o
inquérito
policial
mero
procedimento
informativo e não ato de jurisdição, os vícios nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503275-31.2020.8.26.0114 -Voto no 13306
7
acaso existentes não afetam a ação penal a que deu
origem. A desobediência a formalidades legais pode
acarretar a ineficácia do ato em si (prisão em
flagrante, por exemplo), mas não influi na ação já
iniciada,
com
denúncia
recebida.
Eventuais
irregularidades podem e devem diminuir o valor dos
atos a que se refiram e, em certas circunstâncias, do
próprio
procedimento
inquisitorial
globalmente
considerado, merecendo consideração no exame do
mérito da causa. Contudo, não se erigem em
nulidade, máxime para invalidar a própria ação penal
subsequente. (Processo Penal, 17a ed., ed. Atlas, SP,
2005, pág. 85/86).
Edneia, esposa do ofendido, narrou que, na data
apontada na denúncia, acabara de chegar para trabalhar com seu marido
e, enquanto ele descarregava as compras, um indivíduo se aproximou,
sacou uma arma e pediu a entrega da chave do veículo. Ele estava
sozinho e, atendido, rapidamente se evadiu na posse da caminhonete.
Passados aproximadamente 60 dias foi chamada à delegacia de polícia e
reconheceu pessoalmente o apelante como o autor do delito, sem sombra
de dúvidas. O veículo não foi recuperado. Reconheceu Sidney Antônio
em juízo como sendo o assaltante; não tem nenhuma dúvida quanto a
isso (fl. 138 mídia disponível via OneDrive).
A causa especial de aumento de pena do emprego de
arma de fogo também restou comprovada, mormente pelas declarações
da vítima e depoimento da testemunha (fl. 138
mídia disponível via
OneDrive).
Não se olvide que é despicienda a apreensão e
perícia do armamento para configurar a referida majorante, pois é
entendimento consolidado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503275-31.2020.8.26.0114 -Voto no 13306
8
ser suficiente a palavra da vítima. E, nesta ação penal, o ofendido e a
testemunha foram categóricos em afirmar que o réu empunhava arma de
fogo durante a empreitada criminosa.
Na esteira desse ponto de vista caminha julgado do
Pleno do Supremo Tribunal Federal:
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A
COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE
SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra
necessária a apreensão e perícia da arma de fogo
empregada no roubo para comprovar o seu potencial
lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento
que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art.
157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada
por qualquer meio de prova, em especial pela palavra
da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência
pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha
presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma
empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus
de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal. V - A arma de fogo,
mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis,
pode ser empregada como instrumento contundente,
apto a produzir lesões graves. (...) VII - Precedente do
STF. VIII - Ordem indeferida. (STF - HC n.o
96099/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
julgado em 19/02/2009, Tribunal Pleno, publicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503275-31.2020.8.26.0114 -Voto no 13306
9
05/06/2009).
Portanto, ao contrário do alegado, a prova colhida é
suficiente para demonstrar a responsabilidade de Sidney Antônio pelo
crime do artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram estabelecidas nos patamares de 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A atenuante da
menoridade relativa (fl. 41 nascido em 24.11.1998) não tem o condão
de reduzi-las para aquém dos mínimos a teor da Súmula no 231 do STJ.
Na terceira etapa, em razão da majorante do
emprego de arma de fogo, operou-se aumento na fração de 2/3 (dois
terços), obtendo-se as penas definitivas de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
gravidade concreta da conduta
já minuciosamente analisada
desautoriza regime prisional mais brando (cf. artigos 59, III; c.c. 33, § 3o,
do Código Penal).
Em que pese a literalidade do artigo 387, § 2o, do
CPP, que trata da definição de regime inicial, impertinente o pleito de
aplicação da detração penal, em sede de apelação, vez que a análise da
benesse
que importa, via indireta, em progressão de regime
não
dispensa, na ótica subjetiva, os outros requisitos legais (comportamento
adequado e, eventualmente, exame criminológico), daí a reafirmação,
dentro de uma ampla exegese, da competência do Juízo da Execução
Penal, consoante prevê a Lei no 7.210/84, em seu artigo 66, inciso III,
alínea c.
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503275-31.2020.8.26.0114 -Voto no 13306
10
fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I).
Persistem os fundamentos da prisão preventiva
decretada em desfavor de Sidney, já ratificados na sentença (fl. 150) e
agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli
gratia:
“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...)
durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos
os motivos da segregação cautelar” (STF
HC no
89.824/MS
Rel. Ministro Ayres Britto
Dje.
28.08.2008; STJ
RHC no 111.421/RJ, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe
10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge
Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator